Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015734-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEMES CUNHA - CPF: 062.045.611-62 (PACIENTE), G. D. O. C. - CPF: 090.121.561-90 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO
– PRETENDIDO O RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE CORPO DE DELITO
-
AUSÊNCIA DE NULIDADE –
2.

SUSTENTADA A NULIDADE DO ENCARCERAMENTO DECRETADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
3. DO DECRETO CONSTRITIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO DELITO SEXUAL –
FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, atendidas as garantias processuais e constitucionais, é prescindível a audiência de custódia, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao
status libertatis
do indivíduo. Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, o increpado foi submetido a exame de corpo de delito.

2.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

3.

Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
na consecução do delito sexual que extrapola a periculosidade ínsita do tipo penal, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista seu extenso histórico criminal, demonstrando o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura.

4.

Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que,
a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JEFERSON LEMES CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1000322-78.2020.8.11.0047
, em razão do suposto cometimento, por duas vezes, em continuidade delitiva, do delito tipificado no
art. 213, §1º, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
29/05/2020
e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19
não foi submetido à audiência de custódia
, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial,
sem
qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia
, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal, principalmente porque
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.º 13.964/
2019
, e o
art. 8º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ prevê que, em sendo dispensada a audiência de custódia como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, imprescindível a submissão do preso ao exame de corpo de delito
ad cautelam
e a juntada do respectivo laudo aos autos, não observados na hipótese.

Sob outra vertente, aduz ser
inidônea a fundamentação lançada no decreto segregatício,
porquanto a autoridade coatora lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, dissociados dos fatos concretos e, portanto, insuficientes
para demonstrar o
periculum libertatis
.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a sua prisão preventiva ou, ao menos, sejam suspensos os seus efeitos até o julgamento meritório do
writ
, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
a fim de que reconhecida a ilegalidade da custódia, ou para que seja revogada, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52048456.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 52461489) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados ao ID 52853452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
, por entender que “
o

pacote anticrime

sepultou qualquer possibilidade de o Juiz decretar prisão
ex oficio,
até mesmo a conversão da prisão flagrancial em preventiva”
(ID 53102465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Jeferson Lemes Cunha
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 213, §1º, do Código Penal
em face da adolescente
G. de O. L.., de apenas 14 (catorze) anos.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente vinha perseguindo a vítima, quando, em dia incerto do mês de maio/2020, o increpado passou de bicicleta do lado da ofendida e passou a mão em suas nádegas. Já no dia 29/05/2020, por volta das 17h, a adolescente estava em sua residência, com seu sobrinho no colo, quando foi surpreendida pelo paciente, oportunidade em que o increpado passou uma mão em volta do pescoço vítima e com a outra tocou sua vagina por debaixo do vestido.

Ato contínuo, a vítima pediu socorro, momento em que sua genitora correu em direção ao local, ao passo que o paciente evadiu-se do local. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e guarnição localizou o increpado, sendo este abordado e conduzido preso em flagrante.

À vista disso, o juízo
a quo
homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento em prisão preventiva, justificando a decretação da prisão preventiva na necessidade de
resguardar a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto da conduta, ao que somou o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente
.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.
Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alegada nulidade em razão da não realização da audiência de custódia e não submissão do paciente a exame de corpo de delito.

Como primeira causa de pedir, o impetrante sustenta que o art. 8º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ prevê que, em sendo dispensada a audiência de custódia como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, indispensáveis a submissão do preso ao exame de corpo de delito
ad cautelam
e a juntada do respectivo laudo aos autos, o que não ocorreu na hipótese.

De proêmio, esclareço que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, a não realização da audiência de custódia não é capaz de, por si só, ensejar a nulidade da prisão preventiva, que foi decretada com a observância das garantias processuais e constitucionais, como é o caso da hipótese em análise.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) – negritei.

Na hipótese em análise, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, por ter o d. juízo singular entendido por presentes os requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais foram evidenciados em decisão judicial fundamentada, de modo que inexiste razão para anular o atual decreto segregatício dos increpados, uma vez que respeitadas as garantias constitucionais e processuais.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, o paciente foi devidamente submetido a exame de corpo de delito, que comprovou que increpado não possuía lesões (ID 33189757 – Pág. 47/50).

Desta feita, inexistem motivos para a prisão preventiva do paciente ser declarada nula, mormente em razão da submissão do paciente ao exame de corpo de delito
ad cautelam
.

2.

Da decretação da prisão preventiva de ofício pela autoridade judiciária.

Por sua vez, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, importante frisar que a Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,

trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal.

No entanto, a inovação legislativa não alterou o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.º 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1º grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
(...) 4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.
(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020) - destaquei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que o decreto segregatício nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP, não há motivo para relaxar a prisão preventiva do paciente como requer o impetrante.

3.

Do decreto constritivo.

Nesse ponto, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Ressai do pronunciamento judicial combatido que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual foi denunciado [art. 213, §1º, do Código Penal],
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que juízo concluiu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais, da ofendida e de sua genitora.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício, indicam a imprescindibilidade da constrição cautelar do paciente para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
do crime, haja vista a
forma como supostamente executado
, porquanto ao que tudo indica, o increpado, estaria perseguindo a vítima, de modo que já havia acariciado as nádegas da adolescente, além de invadir a sua residência intimidando-a com uma esganadura, enquanto satisfazia sua lascívia tocando-a em suas partes íntimas.

Logo, há de se ter em conta que a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente excede aquela ínsita ao tipo penal, de modo que o suposto comportamento, acabou por expor uma adolescente de apenas 14 (catorze) anos de idade, a um enorme mal, que certamente lhe gerará traumas para o resto da vida, a afastar qualquer dúvida de que a prisão preventiva é medida indispensável à hipótese versanda.

Essa conclusão, a toda evidência, não se traduz em mera presunção da periculosidade que o increpado apresenta ao meio social, ou mesmo uma conjectura desprovida de fundamento empírico concreto; muito pelo contrário, decorre de uma avaliação de toda a situação que aponta o perigo que o sujeito representa ao meio social e à própria ofendida, evidenciado pela forma como supostamente cometida a conduta delituosa, a ensejar sua retirada cautelarmente do convívio social como forma de resguardar toda a sociedade.

A propósito, de forma bastante assemelhada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2
. No caso, o decreto de prisão preventiva fez referência à gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, na qual o paciente teria tentado estuprar a vítima intimidando-a com o uso de uma faca. Destacou, também, as condições pessoais do acusado que denotam sua acentuada periculosidade, haja vista a existência de diversas passagens policiais por furtos e receptação, o que denota sua índole voltada à delinquência. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente para fins de tráfico. Precedentes.

4. Ordem denegada.
(HC 521.373/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
–
destaquei.

Não bastasse isso, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ostenta diversos registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem como a decisão vergastada, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porquanto, aparentemente, é sujeito renitente na prática criminosa. Isso porque, em consulta ao sistema interno informatizado deste Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 22-70.2019.811.0047 (cód. 51582)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art.
.155, § 4º, incisos I e IV do CP e Art .244-B do ECA.

2.

Ação Penal n.º 134-39.2019.811.0047 (cód. 51781)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no Art .155 § 4º, Inciso IV do CP e Art .244-B da Lei 8.069/1990.

3.

Ação Penal n.º 269-17.2020.811.0047 (cód. 55697)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no Art . Art. 155, § 1º e 4º, I, II e IV c/c art. 14, II do CP e art. 244-B do ECA.

4.

Ação Penal n.º 271-84.2020.811.0047 (cód. 55698)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita Art. 155, § 1º, § 4º, II e IV, c/c Art. 14, II do CP e Art. 244-B do ECA.

5.

Ação Penal n.º 398-56.2019.811.0047 (cód. 52296)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita Art. 155, do CP.

6.

Processo Executivo de Pena n.º
20000020-66.2019.811.0047
,
em que cumpre a pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, proveniente das condenações nos autos das
ações penais n.º
2812-61.2018.811.0047 e nº 246-08.2019.8.11.0047

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)(...).
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída e a sua inclinação à vida ilícita, não havendo falar em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFERSON LEMES CUNHA
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020